Tribunal: TJMT
Processo: 1002802-06.2016.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002802-06.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), EMILY'S BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 01.638.161/0001-78 (APELADO), NILTON LOURENCO DA SILVA - CPF: 335.917.411-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM HULGAMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS. JUÍZO DE ORIGEM QUE INDEFERIU PESQUISA RENAJUD E NA SEQUÊNCIA EXTINGUIU O FEITO. EXTINÇÃO PREMATURA. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NÃO ESGOTADAS. OUTROS ÓRGÃOS/MEIOS DISPONÍVEIS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Inviável a extinção de execução em razão de suposta ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485, inc. IV, do Código Processo Civil, quando não há abandono do processo e, ao contrário, o exequente deu andamento ao feito.

2.

Extinção prematura.

3.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - 1002802-06.2016.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

APELADO: EMILY'S BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA e outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, lançada nos autos da ação de execução por título extrajudicial n. 1002802-06.2016.8.11.0003, proposta em desfavor de
EMILY'S BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA e outros
, julgou o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, II e IV do CPC, extinguindo a demanda, em razão da ausência de interesse processual. Sem honorários. Custas processuais pela parte executada (cf. Id. 216443296).

Apela o exequente, defendendo a reforma da sentença, uma vez que se trata de processo de execução e não há comprovação de inércia e falta de interesse de agir por parte do apelante, que foi surpreendido pela extinção da ação de forma açodada, tão logo juntou as custas correspondentes a pesquisa Renajud; afirma que
o banco apelante sempre permaneceu diligente nos atos processuais, e buscou formas efetivas para satisfação do credito exequendo, para que o processo fosse célere e eficaz; assevera que houve falta de interesse processual, negligência, muito menos ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo., não devendo arcar com a desídia dos maus pagadores.

Requer o provimento do recurso, a fim de anular a sentença e permitir o regular prosseguimento da execução (cf. Id. 216443298).

A parte apelada não ofertou suas contrarrazões.

Preparo recolhido no Id. 216854242.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso em apreço deve ser conhecido.

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender que o exequente não indicou bens passíveis de penhora.

Em grau recursal, a recorrente pugna pela reforma da decisão sustentando, em suma, não terem sido esgotadas as diligências para localização de bens da executada.

Defende que diligências requeridas foram indeferidas e, ato contínuo, o feito foi extinto sem sequer ser oportunizada a indicação de outros bens ou mesmo a formulação de outros requerimentos para prosseguimento da execução.

Assim, pleiteia pela nulidade da sentença e que os autos retornem à origem para o prosseguimento da execução.

Da detida análise dos autos, tem-se que a sentença deve reformada. Explica-se.

Ao compulsar os presentes autos, nota-se que os executados foram devidamente citados em 01/12/16 (cf. Id. 216443218), deixando transcorrer
in albis
o prazo de pagamento; em diligência requeridas pelo exequente, em 11/03/19, pesquisa Infoseg (cf. Id. 216443243); em 23/07/19, pesquisa de bens via Renajud e Infojud, realizando a constrição do veículo Placa JYC 9965, Ano Fabricação 1987, Chassi 9BGTE11UHHC145564 Marca/Modelo GM/Chevette SE; em 06/08/19, pesquisa de valores via sistema Sisbajud que retornou com saldo insuficiente; em 07/04/2020, ofício à Delegacia da Receita Federal, com juntada de declarações do imposto de renda, via sistema Infojud; o feito foi suspenso nos termos do art. 921, III, do CPC de 19/05/2021 a 19/07/2022, com novo pedido de pesquisa Sisbajud; em 31/08/2022 pedido de pesquisa Sniper; em 04/12/2023 requereu novo pedido Renajud, que restou indeferido pelo Juízo sob o fundamento de ausência de indicação de bens, ônus que compete a parte exequente.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo singular, entende-se manifesto o cerceamento de defesa, notadamente porque o exequente foi surpreendido pelo indeferimento de pedido de diligência para busca de bens e medidas coercitivas em face da parte executada e, concomitantemente, extinguiu o feito pela ausência de bens penhoráveis, o que não se pode admitir.

Nota-se que as consultas vias sistemas Sisbajud e Renajud foram feitas em 02 (duas) oportunidades, a consulta via Infojud em apenas numa única oportunidade, o que, por si só, já afasta a conclusão de extinção por falta de bens penhoráveis, notadamente ao se considerar o lapso temporal transcorrido desde a realização das últimas buscas.

Por certo, tem-se que não foram esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de constrição, sendo possível, ainda, no caso concreto a utilização de diversos mecanismos para a satisfação do crédito e medidas legítimas para descortinar o patrimônio dos executados e salvaguardá-lo de atos de disposição, somente sendo possível seu indeferimento ao se constatar a impertinência ou abuso do exequente, o que não se verifica no caso em apreço.

Ademais, é possível, especialmente pelo lapso temporal entre uma pesquisa e outra, a realização de tais diligências requeridas pelo exequente e indeferidas pelo juízo de origem, assim como a renovação das buscas via Sisbajud, Renajud.

Nesse sentido, tem decidido os Tribunais:

MATÉRIA RESIDUAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PELA PARTE EXEQUENTE A FIM DE SATISFAZER O CRÉDITO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0003835- 49.2018.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 08.02.2021).

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA DESDE ABRIL /2018. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO NÃO ESGOTADOS. EXTINÇÃO PRECOCE DO PROCESSO VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0014758- 91.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 05.03.2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – EXTINÇÃO PREMATURA – AUTOR QUE INTIMADO COMPARECEU NOS AUTOS INFORMANDO OS DADOS PARA CITAÇÃO E DILIGÊNCIAS – PEDIDOS NÃO ANALISADOS – IMPULSO OFICIAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
“[...] A extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de procedibilidade, nos termos do artigo 485, IV, CPC/2015, não se mostra admissível, quando o pedido de citação, por edital, foi indeferido pelo

Juízo, mesmo depois de esgotadas as outras formas de citação. Existindo pedido, feito pela parte, pendente de apreciação, aplica-se a regra do impulso oficial, prevista no artigo 2o do CPC/2015”. (Ap 128101/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/10/2016, publicado no DJE 17/10/2016) [...]” Não há falar em ausência de procedibilidade por falta de indicação de endereço ou citação dos réus, já que as diligências estão sendo requeridas para que esta se efetive, e constatado que o próprio Juízo obstaculizou a sua realização por edital, quando solicitado pela parte. E, considerando o princípio da supremacia do interesse público, em relação ao privado, o processo não poderia ter sido extinto por ausência de procedibilidade, dado que a citação por edital foi indeferida pelo próprio Juiz singular e cuidou o autor/apelante de

tomar as providências e diligências para o bom andamento do processo”.
(Ap 140506/2016, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2017, publicado no DJE 24/04/2017).

Desse modo, como foi prematura a extinção do feito, chega-se à conclusão de que a respeitável sentença deve ser anulada, para que se dê o regular prosseguimento da presente execução.

Isto porque, ainda que haja fortes indícios de que os executados não possuem relevante patrimônio, é certo que não se pode tolher o direito da exequente de buscá-lo com base exclusivamente nesta impressão.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso, para o fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Em razão do êxito recursal, não há condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.

Dá-se por prequestionados todos os dispositivos legais e demais normas suscitadas pelas partes no curso deste processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024